Tribunal: TJSP
Processo: 2230039-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de obrigação de fazer – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu impugnação – Inexigibilidade da multa cominatória fixada em sentença – Ausência de intimação para seu cumprimento – Súmula 410 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Possível, ademais, a expedição de alvará judicial de plano para suprimento da declaração de vontade da empresa ré –

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de obrigação de fazer – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu impugnação – Inexigibilidade da multa cominatória fixada em sentença – Ausência de intimação para seu cumprimento – Súmula 410 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Possível, ademais, a expedição de alvará judicial de plano para suprimento da declaração de vontade da empresa ré – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.